Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. CONEXÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CURSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em verificar se o apelante tem interesse de agir.

2. Pretende o apelante que a escritura pública de união estável lavrada pela falecida F.M.N. e pelo apelado seja declarada nula.

3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 4.1. O demandado não comprovou a alegada hipossuficiência econômica.

5. A falecida, quando em vida, havia ajuizado ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos no 0737732-56.2020.8.07.0016), em curso no momento em que foi proferida sentença, nos presentes autos, que declarou extinta a relação jurídica processual, sem exame do mérito, ao argumento de ausência de interesse de agir

6. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 6.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 6.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada diante das provas existentes nos autos, à vista dos requisitos previstos em lei.

7. O objeto da presente ação e o da ação de reconhecimento e dissolução de união estável são distintos. 7.1. A causa de pedir, no entanto, compartilha elementos comuns.

8. Verifica-se que as ações são conexas e, por esse motivo, devem ser objeto de deliberação judicial conjunta, evitando-se, assim, o proferimento de provimentos jurisdicionais conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC). 8.1. Com efeito, no caso de haver ensejo para a anulação do negócio jurídico (art. 138, em composição com o art. 171, ambos do Código Civil), mas não de sua nulidade, será indispensável o julgamento do pedido constitutivo negativo em exame nos presentes autos.

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sentença desconstituída.